Tribunal: STF
Processo: RE 446076
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR VALADARES. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. CARGO
PÚBLICO EFETIVO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA.
1. Não é possível a instauração de processo
administrativo para a declaração da desnecessidade de cargo público,
 haja vista não se admitir que o servidor exerça direito de defesa
para demonstrar que o cargo por ele ocupado é necessário ao êxito da
 Administração Pública.
2. Se os cargos públicos somente podem ser
 criados por lei de iniciativa do Presidente da República [artigo
61, § 1º, II, "a", da CB/88], não é razoável permitir que o Chefe do
 Poder Executivo Municipal, mediante decreto, possa extingui-los,
por entendê-los desnecessários.
        Agravo regimental improvido.